Tribunal: TJDFT
Processo: 0723595-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Processo : 0710473-69.2023.8.07.0020 DECISÃO O agravo ataca a r. decisão (id. 160863450, no Processo de origem de n. 0710473-69.2023.8.07.0020) que, em ação de obrigação de fazer, deferiu a tutela de urgência, determinando que a ré autorize e custeie, “em 05 (cinco) dias, assistência home care, com fornecimento dos insumos devidos e permanência de profissional de enfermagem por 24 (vinte e quatro) horas, na forma prescrita pelo médico assistente, exceto no que toca a concessão de veículo adaptado e a concessão de credencial para uso de vagas às pessoas com deficiência, sob pena, em ambos os casos, de multa de R$ 500,00 diários, até o limite de R$ 60.000,00”. A agravante defende que a agravada não demonstrou os fatos constitutivos de seu direito, conforme expressa cláusula 4.1 do contrato em tela, Parecer Técnico n. 05/GEAS/GGRAS/DIPRO/2021 e o rol taxativo (ERESP 1.889.704/SP E ERESP 1.886.929/SP) da Resolução Normativa ANS n. 465/21, os quais dispõe que assistência domiciliar não é procedimento obrigatório a ser disponibilizado pela operadora do plano de saúde. Afirma que a agravante incluiu a agravada em seu programa de assistência domiciliar, lhe prestando todos os cuidados necessários, inclusive com protocolo de atendimento multidisciplinar, para que a sua saúde seja restabelecida. Todavia, a cobertura de home care foi negada, pois, após visita domiciliar realizada por funcionários da seguradora para verificação da situação de saúde da beneficiária, constatou-se que se trata de paciente com controle de tronco, que não utiliza dispositivos para dieta, eliminações fisiológicas ou suporte ventilatório. Desse modo, a agravada não demonstrou necessidade que justifique a assistência de técnico de enfermagem 24 horas, cama domiciliar, alimentação especial e curativos. Complementa que os demais itens indicados para cobertura sequer são itens de saúde a atrair a cobertura. Conclui que o fornecimento do tratamento não previsto no contrato, legislação e regulação ocasionaria o risco de desequilíbrio econômico-financeiro do plano de saúde operado pela agravante, instabilidade das relações jurídicas e onerosidade excessiva em relação à média do valor da mensalidade. Pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a revogação da decisão agravada. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. No entanto, numa análise preliminar, não vislumbro o preenchimento de requisito autorizador para deferimento da medida liminar pleiteada pela operadora do plano de saúde. No caso, a agravada, atualmente com 87 anos de idade, é beneficiária do plano de saúde operado pela agravante (id. 160768956, no processo originário). Consoante relatório médico, a agravada foi diagnostica com doença de Parkinson avançada (CID-10: G20), estando acima de 80% do tempo em off, com agitação psicomotora intermitente e incapacitante e piora motora, cognitiva e de funções primárias de deglutição e controle de esfincteres, além de demência severa, com atrofia cerebral progressiva, incontinência urinária, depressão e tetraparesia moderada. Diante da perda de reposta à medicação e do débil quadro clínico e neurológico, o médico assistente solicitou expressamente “home care constante diário – 24 horas ao dia”, com tratamento multidisciplinar, além de materiais específicos para o cuidado diário (id. 160768960, no processo de origem). Todavia, o procedimento foi negado pela agravante. Nisso, o perigo de dano à parte agravada. Com efeito, independentemente da modalidade de gestão do plano e da natureza jurídica da agravante, a princípio, não caberia à seguradora negar cobertura ao tratamento indispensável ao estabelecimento da saúde da beneficiária ante expressa advertência médica. Ademais, a agravante não demonstrou risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação a atrair o deferimento liminar e frear os efeitos imediatos da decisão que ordenou à seguradora a autorização e custeio do tratamento multidisciplinar prescrito à segurada. Lado outro, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da r. decisão antecipatória, pois se, ao final, o pedido autoral for julgado improcedente, a agravante poderá valer-se dos meios jurídicos adequados e cobrar os valores despendidos, com a responsabilização patrimonial da agravada pelos danos causados. É dizer que, em ponderação dos bens jurídicos em conflito, sobrelevam os interesses da beneficiária, até porque se trata de riscos da atividade da operadora do plano de saúde. Em suma, a concessão do efeito suspensivo demanda a concomitância dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, a ausência de um dos pressupostos exigidos é suficiente para fundamentar a negativa da concessão de medida liminar. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 23 de junho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator